Tribunal: TJDFT
Processo: 0745603-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA. ESPERA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DO FONAJUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou: “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de “CE - FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA (QUALQUER SEGMENTO)”.
3. Em suas razões recursais a parte autora requer a fixação do prazo de 5 (cinco) dias para o Distrito Federal cumprir a ordem judicial. Sustenta que a demora pode gerar a perda do tratamento anteriormente realizado (fechamento de enterostomia). Requer o benefício da justiça gratuita.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 53138039). A recorrida pugna pela confirmação da sentença.
5. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito da recorrente (ID 53850100).
6. Gratuidade de Justiça. Concedo à autora a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça.
7. O direito à saúde é direito público subjetivo de todo cidadão e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo.
8. A recorrente está cadastrada no SISREG III desde 27/06/2023, classificada como risco VERMELHO - emergência pela Secretaria de Saúde do DF, ou seja, está aguardando por mais de 200 (duzentos) dias a sua submissão ao procedimento cirúrgico: CE - FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA (QUALQUER SEGMENTO).
9. O FONAJUS - Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (Resolução no 107, de 6 de abril de 2010), aprovou em 15.06.2023 o Enunciado no 93, nos seguintes termos: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." (com destaque que não é do original).
10. Nesse contexto, a longa espera para a realização do procedimento médico enseja providência judicial efetiva, para assegurar o direito da usuária à assistência médica reclamada, de forma imediata. No mesmo sentido: acórdão no 1748411, da Terceira Turma Recursal do TJDFT.
11. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para fixar o prazo de 30 (trinta) dias corridos para o Distrito Federal cumprir a obrigação de providenciar o procedimento CE - FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA (QUALQUER SEGMENTO) prescrito à autora, sob pena de cominação de multa diária. Mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
12. Sem custas e sem honorários advocatícios.